Tribunal: TJDFT
Processo: 0741847-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741847-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. RECORRIDO: FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE DEPÓSITO E COMODATO DE VASILHAMES PARA GÁS GLP. ALEGAÇÃO DE FATO EXTINTIVO OCORRIDO HÁ 10 ANOS. INÉRCIA DO CREDOR. REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. 1. O magistrado pode reduzir o módulo da prova, formando convicção com base em elementos de prova geralmente insuficientes, caso verifique circunstâncias no caso concreto que justifiquem julgamento a partir da verossimilhança. 2. A dificuldade na produção da prova pela demora excessiva em requerer formalmente a devolução de bem objeto de comodato autoriza a redução do módulo da prova em favor daquele que alega fato extintivo do direito ocorrido há muitos anos. 3. Havendo indícios de que foram devolvidos, há mais de 10 anos, os vasilhames avaliados em quase R$ 1.000.000,00, inviável a procedência da ação de reintegração de posse. 4. Conforme o art. 85, 0§2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, o valor elevado da causa, por si só, não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. Nesses casos, a verba honorária deve ser fixada sobre o seu valor atualizado. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigo 1.022, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, e 446, inciso II, aduzindo que a recorrida não demonstrou que o contrato foi rescindido em 2012 com a devolução dos vasilhames, o que lhe incumbia ante a necessidade da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente; c) artigo 85, §2o, incisos I, III e IV, pugnando pela redução do valor arbitrado à título de honorários advocatícios. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, e 446, inciso II, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de depósito/comodato, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §2o, incisos I, III e IV, do CPC, o enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a redução do valor arbitrado a título de verba honorária sucumbencial. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030